Tribunal: TJES
Processo: 5007965-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007965-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LENITA ALVES VIDAL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007965-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

AGRAVADA: LENITA ALVES VIDAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) em face da decisão id 3185566, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo executivo nº 0009314-45.2017.8.08.0011, determinou o pagamento “
de todas as despesas
de
remoção e estadia do veículo Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES, junto ao pátio central do Detran/ES
”.

Pelas razões recursais (id 3185270), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque havia débitos administrativos anteriores à inserção da restrição judicial de “circulação” no sistema Renajud, inexistindo comprovação de que a apreensão do veículo ocorrera por tal razão.

Decisão id 3329501, pela qual restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravante interpôs recurso de embargos de declaração id 3373453, contra a decisão liminar, alegando a existência de vício de omissão.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe.

A Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) em face da decisão id 3185566, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo executivo nº 0009314-45.2017.8.08.0011, determinou o pagamento “
de todas as despesas
de
remoção e estadia do veículo Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES, junto ao pátio central do Detran/ES
”, à luz dos seguintes fundamentos:

“
4.
Feito esse registro, tendo que assiste razão a executada
Lenita
porque, de fato, existe restrição inserida através do Sistema RenaJUD no veículo
Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES
, que foi incluído por este juízo a pedido da parte credora. Explico.

Após todos os executados serem citados e não terem efetuado o pagamento voluntário do débito, tampouco oposto embargos à execução, a cooperativa credora, à fl. 143, requereu o início dos atos executórios, mediante diligências perante os Sistema BacenJUD e RenaJUD, o que foi deferido pela decisão de fl. 148, sendo que, em relação aos veículos localizados em nome dos executados, não foi inserida qualquer restrição porque os mesmos possuíam em seus registros outros gravames judiciais previamente inseridos e/ou anotações de que os mesmos eram objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.

“01) DEFIRO o pedido de fls.79 no que concerne à realização de diligências por meio dos Sistemas BacenJud e RenaJud.

02) Junte-se detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores com protocolo na presente data, devendo ser coligido o resultado da diligência após o prazo de 48h.

03) Junte-se consulta ao RenaJud que identificou veículos com alienação fiduciária em garantia e penhoras advindas de processos anteriores, motivo pelo qual
deixo de proceder a sua restrição
.
04) Diligencie-se”.

Após tomar conhecimento do resultado de referidas diligências, a exequente, ignorando os motivos que levaram este juízo a não proceder a restrição de nenhum dos veículos localizados no Sistema RenaJUD, à fl. 175, requereu que fosse inserida restrição de circulação sobre todos eles, dentre eles o
Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES
, licenciado em nome da executada
Lenita
,
verbis
:

“[...] Inicialmente, requer seja inserida a
restrição de circulação
dos veículos de fls. 86 a 104”.

A decisão de fl. 176 deferiu o pedido, inserindo a restrição de '
circulação
' sobre todos os veículos licenciados em nome dos executados, inclusive o
Volkswagen/Nova Saveiro
da devedora
Lenita
, mas deixou expressamente consignado sobre a precariedade da inclusão de referida restrição à vista do disposto no art. 7º-A do Decreto-Lei nº911/1969, bem como que eventuais fatos que decorressem da inclusão desses gravames totais seriam de sua exclusiva responsabilidade:

“02) Amparado nos arts. 837 e 854, CPC/2015, DEFIRO parcialmente os pedidos de fl. 111 e perante o Sistema RenaJUD, foram localizados os seguintes veículos licenciados em nome dos executados: Ford/F 350 P, placa PPJ-9497/ES (Guilherme Machado Brandão), Volkswagen/Saveiro CS TL MB, placa PPB-6644/ES, Honda Biz 125 EX, placa ODO-6212/ES, Ford/Cargo 815 N, placa MTX-2252/ES, Mercedes-Benz/L 1113, placa JOB-1106/ES (Elson Benevides Brandão), Volkswagen/Saveiro CS TL MB, placa OYK-4469/ES, GM/Corsa Wind, placa MRG-1961/ES (Jucimar Pereira Fernandes), Honda/NXR150 Bros ESD, placa OYF-8519/ES, Honda/CG 125 Fan KS, placa OYG-9926/ES (Tiago Benevides Brandão), Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES (Lenita Alves Vidal), Fiat/Strada Adventure CD, placa OVI-2483/ES, I/Hyundai Tucson GL 20L, placa MTB-9838/ES, Ford/F350 G, placa MRV-8028/ES (Merivelson Costa Machado), Ford/Cargo 816 S, placa ODO-3829/ES (Gleice Machado Brandão Vidal) e Volkswagen/Fox 1.0 GII, placa ODN-2123/ES (Gilson Benevides Brandão), os quais gravei com restrição de 'circulação', conforme faz certo espelho intitulado "Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular" que segue em anexo,
ficando a cooperativa exequente responsável por qualquer fato que ocorrer em decorrência da inclusão destes gravames totais
.
(...)”.

Por fim, verifica-se que à fl. 287, a cooperativa credora requereu a penhora dos direitos da devedora
Lenita
sobre o veículo alienado fiduciariamente.

5.
Como se vê, foi a própria cooperativa credora que deu causa a inclusão da restrição de '
circulação
' inserida no veículo
Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES
e, por consequência, a remoção dele ao depósito do Detran/ES pois, mesmo ciente da existência de gravame financeiro de '
alienação fiduciária
' imposto sobre referido bem (vide fls. 164/165 e 183), insistiu para que fosse inserido referida restrição total sobre os bens, mesmo ciente do disposto no art. 7º-A do Decreto-Lei nº911/1969, de que não cabe bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente, regra a qual a exequente não desconhece porque também opera no mercado financeiro, inclusive realizando contratos com garantias com a mesma natureza.

Além disso, a cooperativa credora, como litigante profissional nesta Justiça Estadual, por possuir inúmeros processos (inclusive execuções) em trâmite, possui conhecimento das consequências/efeitos da manutenção de referida restrição total, dentre eles que o veículo gravado com tal gravame judicial pode, a qualquer momento, ser recolhido para um depósito público, como se vê do manual do sistema e do art. 9º do Regulamento RenaJUD (ambos disponíveis em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud-4/):

(...)

Vale registrar que, para outros veículos que também foram alcançados pela restrição de '
circulação
' inserta à fl. 178, a exequente teve o cuidado de vir aos autos solicitar a baixa das restrições, inclusive para evitar embargos de terceiro (vide fls. 209 e 325), mas, em relação ao automóvel
Volkswagen/Nova Saveiro
da devedora
Lenilda
, mesmo conhecedor que o mesmo estava alienado fiduciariamente em favor do Banco do Brasil, se limitou a pedir à fl. 287 a penhora dos direitos da executada sobre referido bem, insistindo na manutenção do gravame total.

Portanto, por força do disposto no art. 7º-A do DL 911/1969, a restrição de '
circulação
' inserida à fl. 176 sobre o veículo
Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES
, deve ser baixada, bem como todos os demais na mesma situação, e diante da conduta imprudente da cooperativa credora, ao insistir na inclusão e manutenção deste gravame total sobre referido automóvel, mesmo ciente que ele estava alienado fiduciariamente para o agente financeiro alienante e da possibilidade do mesmo ser recolhido para depósito público, deve a mesma ser sancionada, mediante sua responsabilização pelo pagamento das despesas da remoção e permanência de referido bem no pátio credenciado do Detran/ES.

(...)

7
. Outrossim, determino que a cooperativa credora promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente decisão, o pagamento de todas as despesas remoção e estadia do veículo
Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES
, junto ao pátio central do Detran/ES (vide dossiê consolidado de fl. 338), para fins de liberá-lo em favor da executada
Lenita
, sob pena de sequestro do numerário em suas contas através do Sistema SisbaJUD.” (grifos no original)

Pelas razões recursais (id 3185270), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque havia débitos administrativos anteriores à inserção da restrição judicial de “circulação” no sistema Renajud, inexistindo comprovação de que a apreensão do veículo ocorrera por tal razão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante ajuizou ação de execução extrajudicial em face de Agravada e outros, pugnando, no curso do processo, pela inserção de restrição de “circulação” em veículos localizados pelo sistema Renajud, entre eles, o automóvel Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES, conforme se observa da petição id 3186404 (fls. 31).

O pedido formulado pela Agravante restou acolhido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, conforme consta do despacho id 3186404 (fls. 33), no qual restou consignado, expressamente, que ficaria “
a cooperativa exequente responsável por qualquer fato que ocorrer em decorrência da inclusão destes gravames totais
”, circunstância ressaltada pelo magistrado na r. decisão vergastada.

Ocorre que, em momento posterior, o Juízo
a quo
reconheceu a impossibilidade de inserção de restrição de “circulação” sobre o veículo Volkswagen/Nova Saveiro CS, placa OYD-6934/ES, com fulcro no art. 7º-A, do Decreto-Lei nº 911/69, por se tratar de bem alienado fiduciariamente, tendo a Agravada informado no feito de origem que o referido bem móvel encontra-se apreendido no pátio do Detran/ES desde o dia 28.11.2021.

Inobstante a existência de débitos de licenciamento, IPVA e multas, tem-se que a Agravada logrou demonstrar a sua integral quitação na data de 03.01.2022, portanto, cinco dias após a apreensão do seu veículo, por meio do pagamento do Documento Único de Arrecadação – DUA/DETRAN constante do id 3187025 (fls. 05).

Considerando a quitação dos débitos vinculados ao referido automóvel, forçoso concluir que a permanência do automóvel no pátio do DETRAN/ES, após a data de 03.01.2022, justificou-se apenas e tão somente na existência de restrição de “circulação” inserida no sistema Renajud pelo Juízo
a quo
a pedido da Agravante, cuja baixa ocorreu recentemente.

Destarte, não prospera a alegação recursal de que foi a própria Agravada que teria dado causa à apreensão do veículo se a quitação dos débitos a ele vinculados ocorrera poucos dias após a sua apreensão, isto é, em 03.01.2022, sendo que o automóvel permanece recolhido em pátio do Detran até os dias atuais e só será liberado mediante o pagamento das taxas de estadia que se seguiram após o dia 03.01.2022, conforme já consignado.

Com efeito, eventuais danos decorrentes da constrição determinada pelo juiz, posteriormente revogada, devem ser suportados pela parte que a requereu (a constrição), razão pela qual a decisão vergastada deve ser confirmada neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Prejudicado o recurso de embargos de declaração id 3373453.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007965-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

AGRAVADA: LENITA ALVES VIDAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO – SISTEMA RENAJUD – POSTERIOR BAIXA DO GRAVAME – APREENSÃO ADMINISTRATIVA DO AUDOMÓVEL – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Eventuais danos decorrentes da constrição determinada pelo juiz, posteriormente revogada, devem ser suportados pela parte que a requereu (a constrição).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) e Agravada LENITA ALVES VIDAL;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.